Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709442-17.2023.8.07.0019 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A Apelado: Gutemberg de Melo Gomes D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto Emas, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Por meio do requerimento referido no Id. 63784458 a recorrida requereu a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator